Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTE MENORIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo de fixação da pena abaixo do mínimo legal, embora encontre óbice em enunciado sumular do c. STJ, está abarcado pelo princípio constitucional da plenitude de defesa, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido na sua integralidade.
2. Condenação criminal por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao delito em análise, justifica a configuração dos maus antecedentes. Circunstância judicial referente aos antecedentes valorada negativamente mantida.
3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.